Tribunal: TJBA
Processo: 8074757-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074757-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: M. E. D. D. S. e outros Advogado(s):JULIANNE SILVA FERRARI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL COM NOTIFICAÇÃO INFERIOR AO PRAZO MÍNIMO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PLANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Central Nacional Unimed – Cooperativa Central) contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, para determinar a manutenção/restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente. A decisão agravada impôs às rés a obrigação de garantir a continuidade da assistência médica contratual, mediante pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão observou os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente quanto à necessidade de notificação prévia com prazo mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC. Constatada a probabilidade do direito da autora, pois a operadora de plano de saúde descumpre o art. 17, § 3º, da Resolução ANS nº 509/2022 ao notificar a rescisão do contrato com apenas 30 dias de antecedência, em vez dos 60 dias exigidos. Verificado o perigo de dano, diante do risco concreto de agravamento do estado de saúde da menor, portadora de múltiplos transtornos neuropsiquiátricos, que demanda tratamento contínuo e especializado. A alegação de ausência de risco de vida não impede a manutenção da tutela, pois a proteção à saúde envolve também a garantia de continuidade terapêutica necessária ao desenvolvimento e bem-estar do paciente. O argumento de prejuízo econômico irreversível não se sustenta, tendo em vista o disposto no art. 302, I, do CPC, que autoriza eventual indenização caso a parte autora seja vencida na demanda principal. Prevalência do direito fundamental à saúde sobre interesses meramente patrimoniais da operadora, conforme interpretação sistemática da legislação infraconstitucional e princípios constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074757-71.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. E. D. D. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.